Tribunal: TJMT
Processo: 1011204-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011204-46.2020.8.11.0000
Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
Agravado: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1009822-12.2020.8.11.0002, que indeferiu liminar pleiteada.
Irresignado com a decisão proferida, o Recorrente busca o pagamento de insalubridade neste período de pandemia aos servidores dos SUS (em grau máximo de 40%), e a todos os servidores com contato direto ao público (em grau médio 20%), em razão do risco de contágio do COVID 19.
Pois bem.
A controvérsia suscitada nos autos diz respeito a legitimidade ou não do Sindicato dos Servidores Públicos para ingressar com ação postulando pela defesa de direitos homogêneos e heterogêneos da categoria.
Ocorre que, em razão da grande demanda de ações a respeito do tema, as quais estão sendo decididas de forma divergente, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público ingressou com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a qual proferiu decisão propondo a suspensão das questões que versem a respeito do tema em debate até o deslinde do Incidente.
Assim, a teor do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitida a tramitação do incidente, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator